Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701506-61.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre o interesse recursal, ante a informação, nos autos principais (id 194290409 – Proc. 0714561-59.2023.8.07.0018), de que a agravada solicitou a exclusão do plano de saúde. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 10/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator